Tribunal: TJDFT
Processo: 0750335-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. ASTREINTES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.051/STJ. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a natureza concursal dos créditos de danos morais, astreintes e honorários advocatícios sucumbenciais, indeferindo o prosseguimento da execução individual e determinando a remessa dos autos ao juízo recuperacional para habilitação do crédito, por entender que o fato gerador é anterior ao deferimento da recuperação judicial da Agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Definir se os créditos de astreintes e honorários advocatícios, constituídos por sentença proferida antes do deferimento da recuperação judicial, possuem natureza concursal ou extraconcursal, para fins de submissão ao juízo recuperacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A classificação do crédito como concursal ou extraconcursal é definida pela data do seu fato gerador, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o art. 49 da Lei no 11.101/2005 e o Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.
(4) Os créditos de danos morais e astreintes possuem fato gerador (atraso no pagamento das pensões e arbitramento da multa) anterior ao deferimento da recuperação judicial (ocorrido em 17/12/2024), classificando-se como concursais.
(5) O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a data da sentença que os arbitra, e não o trânsito em julgado, conforme a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.841.960/SP).
(6) Considerando que a sentença que arbitrou os honorários foi proferida em setembro de 2023, antes do deferimento da recuperação judicial, o crédito de honorários também possui natureza concursal.
(7) A superação do stay period não é matéria passível de análise no agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a habilitação do crédito, sendo competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Os créditos de danos morais, astreintes e honorários advocatícios sucumbenciais cujo fato gerador (atraso no pagamento da pensão e arbitramento da multa) e/ou arbitramento por sentença sejam anteriores à data do deferimento do processamento da recuperação judicial possuem natureza concursal e devem ser submetidos à habilitação perante o Juízo Recuperacional.